Tribunal: TJDFT
Processo: 0763646-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO COM NOVO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO DA ANATEL No 632/2014. RESILIÇÃO CONTRATUAL DEVIDA SEM A EXIGÊNCIA DE MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, segundo a “Teoria Finalista Mitigada” desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a parte autora aderiu a um contrato de adesão, sem possibilidade de alteração bilateral, assim como ocorre com os consumidores pessoas físicas da parte ré. Noutro ponto, lhe está sendo arbitrado o pagamento de multa de rescisão contratual, sem a possibilidade de discussão, situação que não ocorre em um contrato bilateral e sinalagmático.
2. Destaca-se trecho do REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012, em que no item 3 da Ementa, se informa: “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio maior da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor”
3. A fidelização automática prevista no contrato é abusiva. Nos termos do § 1o da Resolução no 632/2014, da Anatel, o tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses. Dispõe, ainda, no § 2o que os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes. No § 3o, o Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
4. Quanto a indenização por danos morais, a sentença não merece reforma, tendo em vista se tratar de mero inadimplemento contratual. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.